Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005647-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[DEUSVALDY MOREIRA DE AVILA - CPF: 318.590.541-53 (RECORRENTE), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1005647-72.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

DEUSVALDY MOREIRA DE AVILA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE TELEVISOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PELO PROMOVENTE – JUNTADA DE NOTA FISCAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – QUEIMA DE APARELHO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatado que os danos no produto decorreram de oscilação de energia, conforme laudo juntado, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de
R$
560,00, em razão da falha na prestação dos serviços consistente em queima de aparelho eletrodoméstico e razão de oscilação de energia e negativa da solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial
para

condenar a requerida a:
1)

a indenizar a parte autora pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação (23/03/2020) e;
2)
a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos, no valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE) a partir da citação (23/03/2020) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (16/01/2020).

A promovida, nas razões recursais, sustentou que o nexo de causalidade entre o fato (queda/oscilação de energia) e o dano no aparelho não restou comprovado bem como a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e não houve pedido de redução do valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020